Tribunal: TJMT
Processo: 1033067-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033067-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), ERIVALDO FRANCISCO MENDES - CPF: 014.956.531-37 (AGRAVANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUPRESSIO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por devedor em contrato de alienação fiduciária contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão do veículo financiado,
sob alegação
de inadimplência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a caracterização válida da mora do devedor, requisito essencial para a busca e apreensão; (
ii
) se a conduta da instituição financeira, ao manter tratativas de renegociação concomitantemente ao ajuizamento da ação, descaracteriza a mora e caracteriza comportamento contraditório.

III
. Razões de Decidir

3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição em mora do devedor é requisito indispensável para a busca e apreensão, devendo ser realizada mediante notificação válida.

4. A instituição financeira emitiu boletos para pagamento após o vencimento das parcelas e prosseguiu com negociações administrativas, gerando legítima expectativa no agravante quanto à regularização contratual.

5. A simultaneidade das negociações com o ajuizamento da ação configura conduta contraditória e ofende o princípio do
n
emo

potest

venire
contra
factum

proprium
, consolidado na jurisprudência pátria.

6. A aceitação do pagamento posterior e a emissão de novos boletos caracterizam a
supressio
, demonstrando renúncia tácita à exigência de vencimento antecipado da dívida.

IV
. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento
: "1. A manutenção de tratativas administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação pode descaracterizar a mora, impedindo o prosseguimento da medida judicial.
2
. A aceitação de pagamentos em atraso e a emissão de novos boletos pelo credor financeiro podem configurar
supressio
, afastando o vencimento antecipado da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 2o; Código Civil,
arts
. 422 e 187; CPC, art. 485,
IV
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ;
TJMT
, AI 1010651-57.2024.8.11.0000;
TJMT
, AI 1019817-
29.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERIVALDO FRANCISCO MENDES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
n. 1008404-82.2024.8.11.0007, deferiu o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira.

Em suas razões, o Agravante argumenta que, embora a Agravada tenha ajuizado ação de busca e apreensão em 24/09/2024, alegando inadimplência das parcelas vencidas entre 22/05/2024 e 12/09/2024, ele quitou duas parcelas em atraso (22/05/2024 e 22/06/2024) em 26/09/2024, antes de ser citado.

Afirma que o veículo foi apreendido de forma abrupta em 25/10/2024, sem comunicação prévia adequada, desconsiderando sua vulnerabilidade, já que se encontra em recuperação de acidente ocorrido em 30/05/2024, que o incapacitou temporariamente para o trabalho.

Destaca,
outrossim
, que, no momento da contratação do financiamento, em 06/06/2023, também contratou seguro prestamista para cobrir parcelas em caso de incapacidade temporária, mas a Agravada negou a ativação do seguro, mesmo após ter sido informada sobre sua situação, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

O Agravante alega que, desde julho de 2024, vinha tentando negociar as parcelas atrasadas diretamente com a Agravada, deslocando-se várias vezes à agência bancária sem receber orientação adequada. Apesar do pagamento de duas parcelas, as negociações não foram consideradas, e a busca e apreensão
foi efetivada
, o que, segundo ele, caracteriza má-fé processual.

Por fim, sustenta que a decisão de busca e apreensão é desproporcional, pois o veículo é essencial para sua locomoção, recuperação financeira, manutenção e sustento familiar.

Afirma, ainda, que não possui condições financeiras de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família, notadamente porque trabalha como torneador mecânico e está em tratamento médico, razão pela qual postula a concessão do benefício da justiça gratuita.

Desse modo, requer, além da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de
suspender a
decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, mantendo-o em sua posse até julgamento do recurso.
No mérito, requer seja
“
reconhecido o pagamento das duas parcelas da busca e apreensão de 22/05/2024 e 22/06/2024, fato não
ventilado pelo Agravado e reconhecida
a negociação administrativa em conjunto da ação de busca e apreensão, violação aos princípios legais, consequência, seja afastada a mora contratual,
conforme entendimento dos Tribunais e STJ, logo seja realizado o retorno do contrato a partir da parcela 22/07/2024 ao agravante adimplir
”.

Não concedida a liminar (ID 257151163).

Contrarrazões no ID 263579261.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preliminarmente, a Apelada impugnou a concessão de justiça gratuita ao Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC -
APL
:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

Prosseguindo, c
onsiderando que
a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo
é matéria de ordem pública e que novas circunstâncias relevantes foram evidenciadas nos autos, especialmente quanto à regularidade da constituição da mora e ao comportamento contraditório da instituição financeira, impõe-se uma reavaliação mais aprofundada da controvérsia. Assim, à luz dos elementos adicionais analisados, afasto o entendimento inicialmente exarado em sede de decisão liminar e passo à apreciação do mérito do presente recurso.

A questão central do presente recurso envolve a análise da subsistência da mora quando a instituição financeira, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mantém tratativas de renegociação com o devedor e continua emitindo boletos para pagamento das parcelas.

Pois bem.
Da análise pormenorizada dos autos, constata-se que as partes estabeleceram regular processo de renegociação da dívida,
conduzido
por prepostas da instituição financeira agravada.

Neste contexto, o banco não apenas manteve
tratativas
com o devedor, mas também procedeu à emissão de novos boletos bancários anteriormente à efetivação da medida de apreensão do veículo, evidenciando clara intenção de preservar o vínculo contratual e viabilizar o adimplemento das obrigações pendentes.

Merece especial destaque o fato de que, mesmo após o ajuizamento da ação, a instituição financeira emitiu boleto referente ao mês de setembro, conduta que inequivocamente gerou no consumidor legítima expectativa quanto à possibilidade de regularização do contrato.

Este conjunto de circunstâncias demonstra que as negociações administrativas transcendiam a mera
tratativa
informal, consubstanciando-se em efetiva alternativa à execução da garantia fiduciária.

Neste cenário, considerando que as
tratativas
de quitação das parcelas em atraso e normalização da relação contratual foram estabelecidas prévia e concomitantemente à propositura da demanda, e que o próprio comportamento do banco agravado sinalizava a viabilidade da composição, não se pode reconhecer a caracterização da mora do devedor, pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A jurisprudência d
esta Corte é pacífica no sentido de que a conduta contraditória da instituição financeira, ao manter negociações administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, viola o princípio do

nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
,
conforme precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão
. Trata-se de flagrante violação do primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.” (TJMT, AI 1010651-57.2024.8.11.0000, r. SERLY MARCONDES ALVES, j. 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 16/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA
QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor
. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.” (TJMT, AI 1019817-29.2020.8.11.0041,
r.
GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, p. 23/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. (...)
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69
, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.” (TJMT, AI 1002396-13.2024.8.11.0000,
r.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,j.17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado,p.20/04/2024)

A propósito, salienta-seque a aceitação dos pagamentos posteriores pela instituição financeira demonstra a abdicação
tácita
do direito ao vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
– MÁ-FÉ DA FINANCEIRA – AGRAVO PROVIDO.
A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo
em razão do fenômeno da
supressio
.” (TJ-MS - AI: 14019679020208120000 MS 1401967-90.2020.8.12.0000, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade
, Data
de Julgamento: 31/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2020) (
g.n
)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE – ATRASO DE UMA ÚNICA PARCELA. TENTATIVA DE REGULARIZAR A MORA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RECEBER O PAGAMENTO. ABUSO DO DIREITO DO CREDOR.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACEITOU O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SEGUINTES. APLICAÇÃO DA
SUPRESSIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00312344220248160000 Ortigueira, Relator: substituto
marcelo

wallbach
silva, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024) (
g.n
)

Ora, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, se, por um lado, a legislação favorece a instituição financeira, com o
objetivo de garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e da segurança do crédito, colunas estruturais do modelo capitalista, permitindo
a
imediata e liminar apreensão do bem,
sem qualquer possibilidade de prévia contestação
, é preciso, no mínimo, por outro lado, para a salvaguarda mínima do direito do apontado devedor, garantir que a notificação seja feita rigorosamente de acordo com a exigência estabelecida pelo Decreto Lei 911/69.

Em consonância com os preceitos constitucionais e visando salvaguardar o equilíbrio entre os interesses das instituições financeiras e os direitos fundamentais do devedor, a aplicação do Decreto Lei 911/69 deve ser pautada por critérios objetivos e garantias processuais inequívocas. Para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro,
é
imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida,
assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem
.

Por fim, como mencionado na decisão liminar, as questões relativas ao seguro e eventual descumprimento do dever de informação extrapolam o âmbito cognitivo desta análise liminar, demandando dilação probatória incompatível com o momento processual, razão pela qual deixo de examiná-las.

Com essas considerações, não constituída a mora do devedor, está ausente a probabilidade do direito da Autora, de tal forma que necessária a reforma da decisão vergastada, ante o
não-preenchimento
dos requisitos concorrentes previstos no
art
. 300, do CPC.

Ressalto que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pelo agravante.

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, o correto seria determinar a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485,
IV
, do CPC, no entanto, uma vez que há questões suscitadas pelo Réu em primeira instância que dependem de análise do juízo
a quo
, o retorno dos autos à primeira instância é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar
(1)
o retorno do veículo ao Agravante, uma vez que a mora não se encontra caracterizada;
(2)
reconhecer o pagamento das parcelas de maio e junho de 2024, demonstrando a intenção de adimplemento;
(3)
assegurar o prosseguimento da relação contratual a partir de outubro de 2024, dado que o próprio banco emitiu boletos posteriores, consolidando a renegociação;
(4)
o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito, em razão da existência de questões que dependem de dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025